Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737288-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIDIA 61 - REPRESENTACOES EM PUBLICIDADE LTDA - EPP, SORAIA DE SOUZA SILVA DE ANDRADE, MARIA ALEXANDRINA DA SILVA, CLODOALDO SILVA DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (Proc. 0024942-73.2013.8.07.0001), contra CLODOALDO SILVA DE ANDRADE E OUTROS, que indeferiu o pedido para pesquisa de ativos via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), consignando que o sistema “foi lançado no dia 16/08/2022 e ainda não foi disponibilizado para o uso desta Serventia” (ID 139083709 – autos originários). Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo instrumento, o d. Juízo proferiu decisão se retratando (ID 141624021), nos seguintes termos: A decisão que indeferiu a pesquisa SNIPER foi exarada no dia 06/10/2022, conforme ID 139083709. Contudo, na data de 25/10/2022, o referido sistema foi disponibilizado a esta serventia. Assim sendo, torno sem efeito a decisão de ID 139083709 e promovo a pesquisa SNIPER, cujos resultados obtidos estão anexos à presente. Oficie-se o relator do AGI 0737288-03.2022.8.07.0000, com as homenagens de estilo, comunicando acerca da presente decisão. (g.n.) Assim, resta prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir da parte recorrente. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.